Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-88.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000497-88.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PIMENTA DA FONSECA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

APELADO: JOSE CARLOS CERQUEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR DA
DEMANDA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. O juízo de origem entendeu comprovada a culpa exclusiva do autor/apelante pelo sinistro e acolheu parcialmente a reconvenção, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.100,00 ao apelado.

2. O apelante sustenta, em síntese, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do condutor do veículo do apelado, que teria colidido em sua traseira enquanto ele realizava manobra devidamente sinalizada de conversão à esquerda. Alega que os elementos considerados pelo juízo a
quo
não possuem validade probatória suficiente, requerendo a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito; e (ii) se há fundamento jurídico e fático para a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais na forma fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. Afastada a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme certificado nos autos.

Mérito

5. A prova constante nos autos, especialmente o Relatório de Acidente de Trânsito e o depoimento da testemunha colhido no local do fato, demonstram que o acidente decorreu de manobra de conversão à esquerda realizada pelo apelante sem a devida cautela, conforme exige o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. Os documentos oficiais e relatos colhidos no local são convergentes no sentido de que o apelante interceptou a via preferencial ao realizar a manobra.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade do condutor que, ao realizar conversão à esquerda, não assegura a execução segura da manobra, mesmo que haja sinalização.

8. Quanto à reconvenção, restaram comprovados os danos materiais experimentados pelo apelado, no montante de R$ 10.100,00, mediante apresentação de documentos hábeis e válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:

"1. Responde civilmente o condutor que, ao realizar conversão à esquerda, não observa a devida cautela para garantir a segurança da manobra, especialmente quando intercepta a via preferencial. 2. O boletim de ocorrência e o relatório de acidente de trânsito, quando corroborados por testemunho presencial, constituem prova suficiente da dinâmica do acidente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000497-88.2010.8.05.0150
, figurando, como Apelante,
JOSE PIMENTA DA FONSECA
, e, como Apelado,
JOSE CARLOS CERQUEIRA VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA